Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-56.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Relevante quantidade, variedade e nocividade de drogas – Maus antecedentes – Aumento da pena base – Possibilidade – Patamar justo e adequado à reprovação da conduta – Réu reincidente e confesso – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.